Tribunal: TJPA
Processo: 0809750-65.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809750-65.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: MANOEL ALVES DA SILVA FILHO, VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. REFORMA PARCIAL. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO SOMENTE PARA DETERMINAR APLICAÇÃO DO INCC ATÉ A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE E POSTERIORMENTE IGP-M. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e VENEZA INCORPORADORA LTDA
em face da
decisão monocrática de id. 2554993, que
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, em face de
MANOEL ALVES DA SILVA FILHO e VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES.

A decisão atacada manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau, que determinou à promitente vendedora
a assinatura do contrato de financiamento e entrega do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, atualização do saldo devedor pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância e a suspensão das cobranças de taxas condominiais e IPTU até a entrega efetiva do bem
.

Em suas razões de agravo interno, o promitente vendedor defende a reforma da decisão monocrática para que lhe seja deferida a tutela de urgência recursal para suspender a decisão de 1º grau.

Sustenta que a decisão de 1º Grau é nula, eis que não angularizada a relação processual com a sua citação.

No mérito, defende que a determinação de assinatura do contrato de financiamento imobiliário (parcela chaves) esgota o mérito da causa, bem como é irreversível.

Aduz que até a conclusão do empreendimento, o saldo devedor deve ser atualizado pelo INCC e, após expedição do habite-se, deve incidir o IPG-M.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões (id num. 2656084) em que defende o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, que determinou à promitente vendedora: “
a assinatura do contrato de financiamento e entrega do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, atualização do saldo devedor pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância e a suspensão das cobranças de taxas condominiais e IPTU até a entrega efetiva do bem”
.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação de nulidade da decisão do Juízo de 1º Grau que concedeu tutela de urgência antes da citação do requerido, não deve prosperar, pois o CPC autoriza expressamente sua concessão quando presentes os requisitos autorizadores.

Neste sentido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

Outrossim, no que diz respeito a alegação de que a determinação de assinatura do contrato de financiamento da parcela chaves esgota o mérito e se afeiçoa irreversível, igualmente não prospera alegação.

A pretensão do agravado de pagamento das parcelas chaves encontra urgência, na medida em que sua postergação importa em correção do saldo devedor pelos índices oficiais.

Assim, a recusa do promitente vendedor importa descumprimento contratual, motivo pelo qual pode ser compelido ao Juízo a cumprir a prestação a qual se obrigou.

Ademais, ainda que fosse irreversível a determinação, não há vedação absoluta a provimento desta natureza, sobretudo quando a urgência autorizar a medida. Neste sentido:

Enunciado 419 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.

Por fim, no que diz respeito à atualização do saldo devedor, considero que o agravante se desincumbiu de demonstrar a presença da probabilidade de provimento do recurso e risco de prejuízo, tendo em vista que a decisão agravada, na parte em que trata da correção do saldo devedor, se descola do entendimento Jurisprudencial dominante.

Com efeito, não há que se falar em índice mais favorável ao promitente comprador (consumidor), tendo em vista que até a expedição do habite-se o saldo devedor deve ser corrigido pelo INCC e, posteriormente, pelo IGP-M.

Nesse sentindo, eis jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONGELAMENTO DA CORREÇÃO DAS PARCELAS LEGALIDADE DA CORREÇÃO APLICAÇÃO DO
INCC
ATÉ A DATA LIMITE CONTRATADA PARA A ENTREGA DA OBRA SUBSTITUIÇÃO PELO
IGPM
NOS TERMOS CONTARTADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNANIMIDADE. (TJPA, 4ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201230153102, Acórdão nº112466, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Publicação em 27/09/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E PROVA INEQUÍVOCA VERIFICADA. INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. LÍCITA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA DA CONSTRUTORA INICIADA APÓS O EUXARIMENTO DOS DIAS DE TOLERÂNCIA PREVISTO NO CONTRATO. INDISPENSABILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.A previsão de forma incondicionada de prorrogação do prazo para entrega da unidade, prevista na cláusula 3.2, configura clara abusividade, pois ameniza a responsabilidade da agravante por descumprimento no prazo da entrega da obra inicialmente estipulado (janeiro/2012), prorrogando por muito tempo a entrega, que primeiro foi por 180 dias e a previsão de novas prorrogações para execução de serviços extraordinários, acessórios e complementares, o que coloca o agravado em total desvantagem, incompatível com a boa-fé ou a equidade, em patente afronta ao art.51, incisos I, IV, IX, XV do Código de Defesa do Consumidor.

II. É lícita a cláusula contratual que prevê a correção monetária, pois a atualização do valor da moeda não implica em ocorrência de onerosidade excessiva tampouco em acréscimo, tendo como fim atualizar o valor da obrigação. A correção monetária deve ser mantida com base no
INCC
(Índice de Custo da Construção Civil), que acompanha as variações do custo da matéria-prima e a sua utilização é admitida no período antecedente a entrega do imóvel.

III. Reconhecida a legalidade da correção monetária do saldo devedor do imóvel pelo
INCC
(Índice Nacional da Construção Civil), até a obtenção do habite-se (término da construção), quando deve ser substituído pelo
IGPM
(Índice Geral de Preços de Mercado), bem como a mora da construtora iniciada após o decurso dos 180 dias previstos na clausula 3.2 da promessa de compra e venda, qual seja, julho/2012.

3. É reconhecida a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o pagamento destas parcelas é uma medida de direito que se impõe, já que a inexigibilidade dessas parcelas acarretará prejuízos à construtora agravante, que necessita do pagamento das parcelas avençadas para dar seguimento à obra, não sendo razoável dispensar o pagamento dessas.

4. Face a hipossuficiência do agravado em relação a empresa agravante, mantém-se a obrigação de a ré se abster de inscrever o autor nos cadastros restritivos de crédito e protesto, e caso tenha inscrito proceda ao cancelamento definitivo da inscrição, no prazo de 72 (setenta e dias) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, Agravo de Instrumento, Processo nº 201330092490, Acórdão nº121516, Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosário, Publicação em 01/07/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para deferir a tutela de urgência recursal e suspender a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, apenas no capítulo em que determina a correção monetária do saldo devedor, devendo incidir o INCC até a expedição do habite-se e, posteriormente, o IGP-M.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 09/10/2024